Tribunal: TJDFT
Processo: 0706791-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
I. Em se tratando de pretensão de recebimento de seguro, o prazo prescricional de um ano deve ser contado a partir da data em que a vítima teve ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória.
II. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.
III. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez profissional demonstrada pelo segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
IV. Recurso conhecido e provido.